Tribunal: TJDFT
Processo: 0745043-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO INTERESSADO. VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DE INVESTIGADO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo HYUNDAI, Modelo: HB20 VISION 1.6 FLEX 6V AUT, Ano / Modelo: 2020, /2020, Placas REH8E49, Chassi 9BHCP51DBLP085021, Renavam 1243075594.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de restituição do veículo.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado somente é admissível quando demonstrados, de forma inequívoca, a propriedade do bem, a licitude de sua origem e a inexistência de interesse do objeto para a persecução penal.
4. A documentação apresentada pelo recorrente não comprova, de modo seguro, a aquisição prévia do veículo, pois apenas um dos comprovantes permite identificá-lo como efetivo pagador, sendo os demais documentos inconclusivos quanto ao ordenante das transações.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.